Tribunal: TJSP
Processo: 0017591-88.2009.8.26.0606
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Homicídio qualificado – Tribunal do júri – Preliminar – Menção ao silêncio do acusado – Não demonstrado que houve fala que ressaltasse o silêncio de forma prejudicial ao réu – Prejuízo não verificado.
Pedido de reconhecimento de decisão manifestamente contrária a prova dos autos – Procedente – Provas que nada permitem concluir quanto à ausência de legítima defesa, sustentada pelo réu em

Ementa:
Homicídio qualificado – Tribunal do júri – Preliminar – Menção ao silêncio do acusado – Não demonstrado que houve fala que ressaltasse o silêncio de forma prejudicial ao réu – Prejuízo não verificado.
Pedido de reconhecimento de decisão manifestamente contrária a prova dos autos – Procedente – Provas que nada permitem concluir quanto à ausência de legítima defesa, sustentada pelo réu em ambas as fases da instrução processual – Ausência de testemunha presencial dos fatos e relatos divergentes quanto à dinâmica do delito – Necessidade de submeter o acusado a novo julgamento.
Preliminar rejeitada e recurso a que se dá provimento.